Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739573-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISON EUROPEU DE LIMA AGRAVADO: JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALISON EUROPEU DE LIMA (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO, processo n. 0732626-61.2020.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de intimação do devedor para indicar bens a penhora e de inclusão do nome do agravado no sistema SERASAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 110497121 dos autos de origem): “(...) 2. Do pedido de intimação pessoal do executado para indicar bens penhoráveis Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), uma vez que sequer foram diligenciadas as medidas constritivas já deferidas na decisão de ID73835126. Ademais, o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 3. Do pedido de inclusão dos dados da parte ré nos cadastros de inadimplentes via sistema Serasajud A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. (...)” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese aduz que as diligências requeridas tem por fim alcançar o recebimento do crédito. Defende que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção adequada e pertinente. Cita precedentes da Corte que abonariam a sua tese jurídica. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, e “i. Intimar pessoalmente o devedor para indicar bens passíveis de penhora; ii. Inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes através do SerasaJud.” Comprovante de recolhimento de reparo no ID 31342180. Pág. 2. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator